Tribunal: CARF
Processo: 11075.721466/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.721466/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
RENATO DUARTE TAMAYO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento relativo a imposto de renda pessoa física,
no valor de R$ 7.384,77, que revisou o ano-calendário de 2009, fl. 17. A autoridade fiscal
procedeu à glosa de despesas médicas pelos fundamentos que aponta.
O contribuinte impugnou o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas
razões.
O colegiado de primeira instância, por maioria de votos, manteve a autuação, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.721466/2011-56
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721466/2011-56

APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Contribuinte apresentou documentação, comprovando item integrante da apuração anual
do imposto de renda, que altera o lançamento efetuado.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/07/2013, o(a) contribuinte, em 21/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas glosadas porque os recibos apresentados
não consignavam o endereço e o CPF da profissional.
Por maioria de votos, o colegiado de primeira instância manteve a glosa da
despesa, restando consignado no voto vencedor o que segue:
Na hipótese dos autos, foi apresentado o documento em fls. 5, datado de 21/10/2011, no
qual a fisioterapeuta Giovana Kirchhof atesta que prestou serviços ao contribuinte, no
ano-calendário de 2009 e que recebeu por tais serviços o montante de R$ 15.345,00 no
transcurso do ano de 2009, nele não estando especificado sequer o número de sessões
incorridas no mês.
As despesas médicas de valor expressivo ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e comodidade.
Considerando esses fatores, presume-se que é viável e possível a apresentação, pela
contribuinte, de elementos complementares ao recibo de pagamento.
Tem sido entendimento reiterado das autoridades julgadoras no âmbito administrativo
que, para gozar de deduções com despesas médicas, não basta a apresentação de um
mero recibo, desacompanhado de exames e laudos médicos comprovando a necessidade
dos serviços prestados. Havendo questionamento da autoridade fiscal, tornase
necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento
correspondente realizado.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
...
Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução no valor de R$ 15.345,00 (fisioterapeuta)
uma vez que o atestado (fls. 5) não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
serviços e o respectivo pagamento, conforme expressamente determinado na
legislação supracitada.
Alinho-me com o relator do voto vencido, entendendo, por consequência e com a
devida vênia, que a decisão deve ser revista.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721466/2011-56

Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido, cito a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, além
de invadir o campo de atuação da fiscalização, reabrindo a ação fiscal, a decisão violou o direito
ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é
dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Assim, considerando que o contribuinte logrou sanar as falhas na documentação
comprobatória da despesa médica efetuada com Giovana Kirchhof, é de se cancelar sua glosa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 48
DF CARF MF
Original